Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-53.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-53.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILDO GUEDES DE ASSIS - CPF: 655.599.241-72 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), JANETE PEREIRA FREITAS DA SILVA - CPF: 015.258.641-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRA ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. TEMA 869 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de reintegração de posse de imóvel rural, sob o fundamento de prescrição decenal da pretensão possessória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.
O autor sustenta que o esbulho ocorreu em março de 2012 e que o prazo prescricional teria sido interrompido por citação válida em ação indenizatória ajuizada em 2013, embora extinta sem resolução de mérito por abandono da causa.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a propositura da ação indenizatória
anterior
, extinta por abandono, teria o condão de interromper o prazo prescricional da ação possessória;

(
ii
) se a ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento da interrupção da prescrição;

(
iii
) se é possível converter a ação possessória em demanda indenizatória em sede recursal.

III.
Razões de decidir

4. O prazo prescricional aplicável à ação de reintegração de posse é decenal, consoante art. 205 do CC/2002 e jurisprudência consolidada.

5. A propositura da ação indenizatória não interrompeu a prescrição, pois foi extinta por abandono
processual
e versava sobre
pleito de
responsabilidade civil, sem identidade com a causa possessória ora analisada.

6. A interrupção da prescrição
pela citação válida em processo anterior extinto sem resolução do mérito
exige identidade entre pedidos e causas de pedir,
o que se mostrou
inexistente entre as ações ajuizadas.

7. O abandono processual não pode ser imputado à Defensoria Pública
.

8. A pretensão de conversão da ação possessória em ação indenizatória contra o
estado por suposta desídia na condução da demanda anterior
configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação por esta instância.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de ação anterior por abandono da causa não interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/2002
,
e da tese firmada no Tema 869 do STJ.

2. Inexiste interrupção válida da prescrição quando não há identidade de pedidos e causas de pedir entre as ações.

3. A inovação recursal objetiva, consistente em pedido inédito de conversão da ação possessória em ação indenizatória, é inadmissível e não pode ser conhecida em sede de apelação.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
.
202, I
e
p.u
., 205; CPC/2015,
arts
. 10, 485, II e III, 487, II, e 85, §
11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 869 e 870; TJMT, AI 1013910-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.10.2023; TJDF, AC 0015328-39.2016.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
RONILDO GUEDES DE ASSIS

contra sentença prolatada pelo
Ju
iz
de Direito
Alexandre Sócrates Mendes, da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo apelante em desfavor de
JANETE PEREIRA FREITAS DA SILVA
, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento
da prescrição da pretensão possessória, nos moldes do art. 487, inciso II, d
o CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (
ID: 325214874).

Em suas razões recursais, o
ape
lante sustenta, em síntese, que
ajuizou a presente ação possessória em 27/03/2023, buscando a reint
egração de posse de imóvel rural
, do qual teria sido esbulhado em 12/04/2012, pela
apelada
, mediante conduta violenta e sem autorização judicial
. Afirma que adquiriu
a posse do bem de forma onerosa em 2011,
e
xercendo-a de forma mansa e pacífica até
a ocorrência d
o esbulho
.

Relata que
, em 2013, ajuizou ação indenizatória
nos autos n
.
2202-92.2013.8.11.0007
,
em que pleiteava a indenização por danos materiais

decorrente
s da perda do imóvel rural
, oportunidade em que teria havido citação válida
da ré, fato esse que, à luz do art. 202, I, do Código Civil, teria o condão de
interromper a contagem do prazo prescricional
.

Argumenta, ademais, que embora a
referida
ação tenha sido extinta sem resolução do mérito por abandono da causa, tal circunstância não poderia ser imputada
ao apelante
, uma vez que à época era representado pela Defensoria Pública, cuja omissão no acompanhamento processual não pode ser confundida com desídia do titular do direito.

Defende, ainda, que o prazo prescricional decenal somente teria recomeçado com o
trânsito em julgado da sentença de extinção da demanda anterior
, ocorrido no ano de 2014, e que, portanto, ao ajuizar a presente ação em março de 2023, encontrava-se ainda dentro do prazo legal para pleitear a tutela possessória
.

Com base em tais argumentos,
pugna pelo
provimento do apelo
, para que seja
afastada a prescrição reconhecida na sentença
,
julga
n
do
-se, desde já,
o mérito da demanda pelo Tribunal
, a fim de
determina
r
a reintegração de posse em favor do apelante.

Subsidiariamente
,
requer
a
conversão do feito em ação indenizatória
em face do
Estado de Mato Grosso
, por responsabilidade civil decorrente da alegada
falha na prestação do serviço jurídico pela Defensoria Pública
, nos termos do art. 37
, § 6o, da Constituição Federal
. A
lternativamente,
pleiteia
o reconhecimento da falha na prestação do serviço público e a consequente
preservação do direito do autor de pleitear indenização em ação própria
.

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID: 325214877).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
RONILDO GUEDES DE ASSIS
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse

em desfavor de
JANETE PEREIRA FREITAS DA SILVA
,
visando o reconhecimento da ocorrência de esbulho praticado pela requerida desde
o início do mês de
março
de
2012, a fim de determinar a imediata desocupação do imóvel, sob pena de multa diária, e reconhecer o exercício da posse pelo autor sobre a totalidade do bem reivindicado (ID: 325214353).

O Juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o feito, com resolução do mérito, tendo em vista
a ocorrência da
prescrição da pretensão possessória, nos moldes do art. 487, inciso II, d
o CPC, nos seguintes termos:

“(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

A presente ação busca a reintegração de posse esbulhada.

Adianto que não assiste razão ao autor, posto
a
clara incidência da prescrição.

O art. 205 do Código Civil bem preleciona que a prescrição corre em dez anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, sendo o termo inicial contado a partir da data em que o postulante teve ciência efetiva do esbulho do qual foi vítima.

Da leitura da petição inicial depreende-se a confissão do requerente de que o suposto esbulho teria acontecido em 12/03/2012, quando a ré, munida de arma de fogo, o forçou a sair do imóvel objeto da lide.

Todavia, o ajuizamento desta ação deu-se em 27/03/2023, ou seja, mais de 11 anos após a ocorrência dos fatos, o que, em regra, atrai a incidência da prescrição da pretensão possessória.

O autor alega que teria havido a interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação de n° 2202-92.2013.811.0007, ajuizada em 29/04/2013.

Porém, conforme a íntegra juntada em Id. 113544109, o seu único objeto foi o recebimento de indenização por danos materiais, sob o fundamento de um aparente golpe perpetrado pelos requeridos, não havendo qualquer suscitação quanto ao efetivo exercício da posse ou a sua proteção.

No mais, na ação supra, a parte autora confirmou que apesar do pagamento integral do preço, não logrou êxito em ingressar na posse do imóvel, tendo sido proferida sentença de extinção, sem resolução do mérito, diante do abandono da causa (Id. 113544109 – fls. 12 e 21).

Consoante o art. 202, inciso I, do CC, a interrupção da prescrição, que somente ocorrerá uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenar a citação da parte contrária, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Contudo, não há o que se falar em condição suspensiva ou causa interruptiva do curso da prescrição entre duas ações com partes, causas de pedir e pedidos diversos.

Mutatis mutandis
, leia-se o entendimento jurisprudencial:

(...)

A ação no 2202-92.2013.811.0007 versava sobre pedido de reparação por danos patrimoniais, em face de demais réus em litisconsórcio, sem qualquer pleito de reintegração de posse, não havendo, portanto, o que se falar em identidade entre os pedidos e as causas de pedir, motivo pelo qual a prescrição correu sem qualquer interrupção.

Logo, decorrido o prazo de mais de 10 anos entre o suposto esbulho e esta ação possessória, o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito, é
a
medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo extinto o presente feito
, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão possessória, nos moldes do art. 487, inciso II, do CPC.

Com fulcro na causalidade,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC. Todavia,
suspendo
a sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

(...) (ID:
325214864
)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que seja
afastado o reconhecimento da prescrição e seja julgado o mérito da demanda. Em caráter subsidiário, pugna pela conversão do feito em ação indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, em virtude de suposta falha na prestação de serviços praticada pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta provimento
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da ocorrência
ou não
da prescrição do direito possessório, tendo como marco inicial
o mês de

março
de
2012
,
momento indicado pelo próprio
apelante
como sendo aquele em que foi esbulhado do imóvel.

Conforme consignado na sentença e reafirmado pelas partes, o autor reconhece que o suposto esbulho possessório ocorreu em
março de 2012
, tendo ajuizado a presente ação de
reintegração de posse apenas em 27/03/2023
,
ou seja,

mais de 11 anos depois dos fatos
.

Nos termos do
art. 205 do Código Civil
, o prazo prescricional da pretensão possessória, quando não estipulado de forma específica, é de
dez anos
. Tal lapso é aplicável à espécie, uma vez que o Código Civil não prevê prazo menor para a proteção possessória propriamente dita
. A respeito do tema, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em razão da natureza pessoal da ação possessória, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil/2002.
(
REsp
210 .606/AC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004).
(...)
(TJ-MT - AC: 00024007920168110022 MT, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

(...)
No ambiente de ação de reintegração de posse, o termo inicial da fluência do prazo prescricional remete à data do alegado esbulho, porquanto a pretensão
reintegratória
germina com a violação do direito à posse, consoante emerge da teoria da
actio
nata que restara incorporada pelo legislador civil
(
CC
,
art
. 189), e, outrossim,
o prazo prescricional aplicável à pretensão possessória é o decenal, por se tratar de previsão não alcançada pelas regras específicas previstas na legislação civil
( CC
, art. 205, caput)
, sobejando que implementado o interregno prescricional decenal com observância de aludido termo, deve ser pronunciada a prescrição como expressão de sua gênese pacificadora.
(...)
(TJ-DF 00153283920168070001 1601308, Relator
.:
TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2022)

O cerne da insurgência recursal, no entanto, repousa sobre a
suposta interrupção do prazo prescricional
em razão da propositura
da a
ção indenizatória n
.
2202-92.2013.8.11.0007,
ajuizada em 29/04/2013,
em que
o apelante pleiteou
a indenização por danos materiais decorrente
s

da perda do imóvel rural
,
na qual houve despacho citatório válido.

Todavia, o argumento
não merece prosperar
.

A jurisprudência pátria, inclusive sob a sistemática dos
temas repetitivos do STJ (Temas 869 e 870)
, reconhece que a
citação válida em processo extinto sem resolução do mérito pode interromper a prescrição
,
em se tratando de ações com o mesmo pedido e causa de pedir,
salvo se a extinção se der por
abandono da causa
ou por
perempção

(art. 485,
II e
III, do CPC)
.

No caso dos autos, verifica-se que
a
ção indenizatória
n.
2202-92.2013.8.11.0007, ajuizada em 29/04/2013
, foi extinta
por abandono processual
, conforme cópia da sentença de extinção
juntada pelo próprio apelante
(ID: 113544109), o que atrai, com exatidão, a ressalva prevista na tese firmada pelo STJ.

Sobre o tema, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA –
INAPLICABILIDADE DOTEMA869DOSTJ– AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
- – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se houve citação válida em ação proposta com o mesmo objeto anteriormente e que foi extinta por abandono da causa, não se aplica a interrupção do prazo prescricional prevista noTEMA869doSTJ
.
(...)
(N.U 1013910-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023
)

No mesmo sentido,
também
já se manifestaram outros Tribunais pátrios:

(...)

A citação válida realizada em processo anterior pode interromper o prazo prescricional, nos termos do
art
.
202, I, do CC/2002. Contudo, nos casos em que a extinção do processo anterior ocorre por abandono da causa, não há interrupção válida da prescrição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
6. No caso, o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito,
face a
hipótese de abandono da causa pela parte autora, conforme registrado nos
autos .
Dessa forma, não houve interrupção válida da prescrição, sendo inaplicável o prazo de reinício previsto no parágrafo único do art. 202 do Código Civil.
(...)
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48408311520248130000, Relator
.:

Des .
(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de
Julgamento: 14/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 3o Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 20/02/2025)

(...
)
É
remansoso o entendimento do STJ no sentido de que a citação válida é hábil a interromper o transcurso do prazo prescricional, excetuadas as
hipóteses delineados
no art. 485, II e III, do CPC, consistentes em negligência das partes e abandono da causa
.
(...)
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
PROVIDA .
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

(TJ-GO 5198640-82.2018.8 .09.0137, Relator.: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2022)

Além disso
, inexiste
identidade jurídica
entre os dois
processos,
requisito
igualmente necessário para que a interrupção da prescrição se efetive. A ação extinta tinha por objeto exclusivo
indenização por danos materiais
, fundada em responsabilidade civil extracontratual, sem qualquer
menção
à
posse ou reintegração
, tendo sido ajuizada em desfavor da apelada e de outros réus em litisconsórcio.

A causa de pedir e o pedido da demanda indenizatória são, portanto,
diversos
daqueles deduzidos na presente ação possessória
, o que impede o reconhecimento da interrupção prescricional por ausência de identidade objetiva entre as lides, conforme exigência conso
lidada na jurisprudência pátria.
A propósito
, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2
. A citação válida realizada nos autos de processo coletivo
não interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação ordinária, uma vez que possuem causa de pedir e pedidos distintos
.
(...)
(
AgRg
no
REsp
n. 1.253.627/AP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 1/12/2011,
DJe
de 19/12/2011.)

No
mesmo sentido
:

(...)
2
.

É certo que a interrupção da prescrição somente se opera quando a ação anteriormente ajuizada versar sobre os mesmos pedidos e causa de pedir, nesse sentido, considerando que causa de pedir das duas demandas revisionais não são as mesmas, inexiste interrupção da prescrição
. 3. Considerando
que o prazo prescricional da pretensão revisional é de 10 anos, na forma do art. 205 do CC e, levando-se em conta que a relação negocial iniciou em 03/08/2011, inexistindo interrupção da prescrição, tem-se que o termo final da prescrição se deu e em 03/08/
2021 .
Sendo assim, tendo em vista que o autor distribuiu a presente ação em 17/08/2022, prescrita encontra-se a pretensão de ação.

(TJ-PR 0001604-90.2022.8.16.0070 Cidade Gaúcha, Relator.: Marcelo
Gobbo
Dalla
Dea
, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Sendo assim, considerando que a extinção da ação indenizatória se deu por abandono processual do autor, bem como em virtude da inexistência de identidade entre a causa de pedir e o pedido da referida demanda e
a presente
,
não há que se falar em interrupção válida da prescrição
.

Do mesmo modo, não deve ser acolhida a tese do apelante de que o abandono processual
na ação indenizatória
teria decorrido de ato praticado pela Defensoria Pública, uma vez que caberia a ele ter adotado as providências cabíveis de manter seu endereço atualizado na referida instituição e
no Juízo em que
tramitava
os autos.

Analisando a cópia da ação indenização n
.

2202-92.2013.811.0007
colacionada no ID
: 325214360, verifica-se que foram realizadas diligências a fim de intimar o autor/apelante para que desse prosseguimento ao feito, mas todas restaram infrutíferas.

Portanto,

a responsabilidade pela inércia processual
, ainda que esteja representado
por advogado público ou dativo, é do autor.
A relação entre defensor e assistido é de representação técnica, mas os atos processuais, especialmente a ausência de movimentação do feito, refletem diretamente
d
o comportamento da parte.

Dessa forma, não havendo a interrupção da prescrição da pretensão possessória, forçoso concluir que houve o decurso do prazo
de mais de
10 (dez) anos entre a data do esbulho (março/2012) e o ajuizamento da ação possessória
(27/03/2023), nos termos do art. 205 do Código Civil, acarretando a
prescrição do direito do apelante
, conforme acertadamente reconhecido na sentença.

Por fim, o apelante pleiteia também,
de forma subsidiária, a
“
conversão
”
da presente ação
possessória
em
ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso
, em razão de suposta falha
na prestação de serviços por parte
da Defensoria Pública na condução da ação
indenizat
ória n.
2202-92.2013.8.11.0007
.

Todavia,
tal pretensão configura inovação recursal
, razão pela qual
não merece conhecimento
por esta instância.

O pedido de indenização por responsabilidade civil do Estado
não foi formulado na petição inicial
da presente demanda de reintegração de posse, tampouco foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem. Trata-se, portanto, de
pedido novo
, apresentado apenas na fase recursal, em manifesta violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, consagrados no
art. 10 do CPC
.

Com efeito, é vedado ao recorrente inovar em sede de apelação, introduzindo pretensão autônoma não deduzida anteriormente, conforme reiterada juris
prudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

(...)
Os pedidos novos formulados pela apelante em sede recursal configuram inovação recursal objetiva, não podendo ser conhecidos, por ausência de apreciação em 1o grau.
(...) (N.U 1006509-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025
)

Além disso, ainda que
assim não fosse
, sequer
poderia ser
cogita
da
a apreciação
do pedido indenizatório em sede
recursal em
ação possessória
sem a regular
presença do
Estado de Mato Grosso no polo passivo
. Trata-se, pois, de pleito
juridicamente e processualmente incompatível com a via recursal eleita.

Assim, o exame do pedido subsidiário de conversão da ação para indenizatória
não encontra respaldo legal
e
não deve ser conhecido
por configurar
inovação recursal
, sendo certo que, caso assim entenda, cabe ao apelante pleitear eventual indenização em demanda própria.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RONILDO GUEDES DE ASSIS
, mantendo
incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025